Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021277-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (AGRAVADO), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO), RENAN AUGUSTO ZERUNIAN PRETTI - CPF: 378.162.108-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SOBRESTAMENTO TEMA 1178 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada sobrestou o trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ no tema 1178/STJ e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
FIAGRIL LTDA
contra a decisão que sobrestou os autos por ocasião da sistemática de recursos repetitivos de acordo com o Tema 1178/STJ. (id. 235625172).

Em síntese, a parte agravante alega que: as partes possuem patrimônio suficiente para arcar com o desembolso das custas deste processo em sua integralidade; que a “autodeclaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário, sendo que a documentação encartada nos autos principais pelos Embargantes, leva por terra a sua pretensão”; que inexistem nos autos documentos que respaldem o pedido de gratuidade da justiça, ao contrário, as provas apresentadas pelo ora Recorrente demonstram a capacidade financeira dos autores/agravados. (Id 240616162)

Ao final, requer o provimento do agravo reformar

a r. decisão que sobrestou o tramite do processo, até o pronunciamento a respeito da controvérsia do Tema 1178 do STJ. (Id. 211317156)

Recurso tempestivo (id. 240936699).

Contrarrazões no id. 247070191.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos Pares:

Em observância ao artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(grifei)

In casu,
observa-se que a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1178 STJ).

Em que pese a alegação de
distinguishing
feita pela Agravante, observa-se que o acórdão recorrido, de posse dos documentos apresentados, consignou que “
Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencido da alegada pobreza dos Requerentes, ora Agravados, que, inobstante considerarse incapaz de pagar as custas processuais, constata-se que a demanda principal discute-se o pagamento de considerável valor, ou seja, cerca de 40.040,27 sacas de milho exigidos na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta manejada pela Agravante, decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida n. 2015.10/2022 firmado entre as partes.”
.

Destarte, verifica-se que, ainda que com base em documentos, pelo conjunto probatório carreado aos autos houve análise de
critérios para aferição da hipossuficiência
e, dessa forma, correta a aplicação do Tema nº 1178 do STJ, e consequentemente a determinação de sobrestamento.

Assim, tenho que aplicado corretamente o sobrestamento dos autos pelo Tema 1178/STJ, uma vez que as controvérsias apresentadas no Recurso Excepcional realmente alcançam a questão submetida a julgamento pelo Tema 1178/STJ.

A propósito:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA REPETITIVO N. 1.178. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, verifica-se que a questão foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), nos seguintes termos: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil."( Recursos Especiais 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, de relatoria do Min. Og Fernandes, DJe de 20/12/2022). 3. Dessa forma, mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno do feito à origem, onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da controvérsia. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2158392 RS 2022/0196142-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Por essa razão,
a decisão de sobrestamento
id 192736695, deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024